Tribunal: TJDFT
Processo: 0725056-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725056-90.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA (processo n. 0712416-34.2021.8.07.0007), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré autorize os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo médico neurocirurgião Dr. Eduardo Waihrich, CRM/DF 14180, notadamente os procedimentos referentes ao "curativo especial sob anestesia por unidade topográfica (UT), código 3.01.01.23-9, e a Laparotomia exploradora, código 3.10.09.17-4", expedindo todas as GUIAS, AUTORIZAÇÕES e DOCUMENTOS indispensáveis à realização da cirurgia de colocação de derivação ventrículo peritoneal para tratamento de hidrocefalia de pressão normal refratária ao tratamento conservador, englobando despesas hospitalares, internação, medicamentos, anestesista, materiais e honorários do cirurgião assistente da cirurgia em questão, em consonância com o relatório completo elaborado pelo médico, sob pena de multa de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em apertada síntese, aduz a agravante que é entidade de autogestão, não se lhe aplicando o Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há falar em negativa arbitrária de cobertura à segurada, pois o tratamento específico requerido não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), rechaçando a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Ao final, pede a suspensão da eficácia da decisão agravada, apontando possíveis prejuízos e a reversibilidade da medida. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da recorrente, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, haja vista, sobretudo, a aparente suficiência de elementos trazidos nos documentos apresentados no bojo da ação originária para moldar a necessidade da realização do tratamento prescrito à autora e, assim, justificar o deferimento da tutela de urgência, com as vênias devidas. A rigor, do processo originário e da decisão agravada colhem-se informações que se revelam, mesmo num juízo de cognição sumária, minimamente suficientes para a indicação do tratamento em questão e a sua premente necessidade para o quadro da paciente. Confira-se o teor da decisão ora impugnada: Com efeito, a doença apresentada pela autora se trata de patologia coberta pelo plano de saúde, não competindo à ré escolher qual o medicamento ou tratamento mais adequado à paciente. No caso, os procedimentos referentes ao "curativo especial sob anestesia por unidade topográfica (UT), código 3.01.01.23-9, e a Laparotomia exploradora, código 3.10.09.17-4", são ambos necessários para a realização da cirurgia, a qual foi deferida apenas parcialmente. Observe-se que o pedido foi subscrito por médico especialista, o Neurocirurgião Dr. Eduardo Waehrich, CRM/DF 14.180, não havendo razão para se questionar sobre a idoneidade do profissional, que acompanha a paciente, sobre o melhor tratamento ao caso e sobre os procedimentos necessários à cirurgia. Observe-se que os procedimentos cirúrgicos não autorizados sequer são de alto custo, sendo complementares aos demais já autorizados. Portanto, a negativa é, a princípio injusta, não se podendo fazer a autora esperar o regular trâmite do processo, para ter acesso à tratamento o qual deveria estar coberto pelo contrato de saúde realizado entre as partes. A situação de risco se monstra evidente, uma vez que já houve demora na cirurgia poderá agravar o estado de saúde física e psíquica da autora, inclusive levando-a à morte ou à ocorrência de lesão irreversível. A realização rápida da cirurgia também poderá permitir o retorno mais rápido às suas atividades diárias, sociais e profissionais. Observo, de outro lado, que o tratamento solicitado não é de caráter experimental, haja vista que está relacionado no rol da ANS, como tendo cobertura obrigatória. Portanto, não pode a operadora de plano de saúde negar acesso a tratamento mais adequado à paciente, apenas em razão de argumentos de que um dos procedimentos já estaria coberto por outro ou porque não seria pertinente ao tratamento, quando a doença apresentada encontra-se no rol das coberturas contratadas e o tratamento, previsto no rol da ANS, é prescrito por médico habilitado. Por outro lado, sublinhe-se a possibilidade de reparação posterior das verbas destinadas ao custeio da medicação, em caso de provimento judicial favorável à administradora do plano de saúde. Desse modo, tenho que a matéria há de ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator